Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714606-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: K.C.F. PITA XAXA ENGENHARIA, KELLY CRISTINA FERREIRA PITA XAXA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator